Tribunal: TJDFT
Processo: 0734539-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734539-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. H. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DORIA DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a antecipação parcial da tutela ao autor para que o DISTRITO FEDERAL lhe forneça monitoramento individual em virtude de suas necessidades especiais. O agravante aduz que a decisão encontra óbice nos princípios da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do financeiramente possível, além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores admitidos no serviço público, e também acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes igualmente dotados de direito à educação e assistência por monitor. Anota que a definição e implementação das medidas pedagógicas no âmbito da rede pública de ensino compete à própria Administração Pública no exercício de sua discricionariedade, de modo que é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões administrativas e dispor sobre políticas públicas. Alega que a prestação de serviços educacionais encontra limitações materiais e econômicas para o seu adimplemento, razão pela qual o pedido do autor deve se submeter à reserva do possível. Registra que a decisão vergastada constitui violação aos princípios da isonomia, igualdade e impessoalidade, uma vez que, dado o caráter universal do conteúdo prestacional buscado, o deferimento da tutela somente pode ser obtido em ações coletivas, jamais por intermédio de demandas individuais que beneficie uma só pessoa em detrimento das demais que não se socorreram do Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada. O ente federativo é isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. Na origem, cuida-se de pedido de monitoramento exclusivo ao menor regularmente matriculado na rede pública de ensino do DF, o qual informa que, por ser pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, necessita de monitor individualizado para melhor desenvolvimento do seu desempenho. Após a análise de caso e parecer do Ministério Público, o MM. Juiz a quo deferiu parcialmente a antecipação da tutela pretendida para determinar ao DISTRITO FEDERAL a disponibilização de monitor, não exclusivo, para acompanhamento do autor durante todo o período em que estiver no ambiente escolar. A despeito da interposição da presente insurgência recursal, verifico que a providência já vinha sendo cumprida pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Com efeito, ressai dos autos que o aluno está matriculado no 3o ano – E, turno vespertino, em turma de integração inversa com 11 alunos, dos quais o agravado e mais outra estudante possuem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Segundo o relatório apresentado pela diretora da escola, ambos são assistidos por 1 monitor e, juntamente com os outros 42 estudantes com laudo de deficiência matriculados naquela unidade, são adequadamente atendidos dentro das possibilidades da instituição, ainda que o quantitativo de educador social voluntário e monitor seja insuficiente para suprir a demanda da escola. Nesse descortino, impende concluir que a tutela de urgência deferida no juízo primevo já vinha sendo desenvolvida pelo Estado ao disponibilizar acompanhamento monitorado não exclusivo ao agravado. Afinal, como se disse, o agravado já se encontra matriculado em turma de integração inversa dividindo o monitoramento com outra colega de classe. (ID 154946994 e 162897483 dos autos de referência). Assim, considerando que a decisão hostilizada não implicará em nenhuma modificação à situação fática presente, não ressai o alegado risco ao ente público. Lado outro, em juízo de cognição precária, a situação mais parece se amoldar à ausência de interesse recursal. INDEFIRO o pedido liminar. Ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator